Tribunal: TJMT
Processo: 1001336-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001336-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ALVERINHO PAULO ORTH - CPF: 437.647.200-00 (AGRAVANTE), MARCIA LURDES ORTH - CPF: 453.128.000-82 (AGRAVANTE), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (AGRAVADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DECISÃO QUE DETERMINOU FORMALIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO (FRA) – DECISÃO OBJETO DE RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE MANTÉM HÍGIDA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUE É NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO.

A decisão que determinou que se formalize o Financiamento de Recebíveis do Agronegócio (FRA) está em vigência. O agravo de instrumento interposto naquele feito não foi conhecido, e, até o momento, não foi objeto de recurso com efeito suspensivo. O prosseguimento da execução certamente é prejudicial e contraditório ao lá determinado, além da prejudicialidade das matérias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022